Tribunal: TJMT
Processo: 0004356-25.2017.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004356-25.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ - CPF: 045.946.551-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), CAMILO JUNIOR DE MORAES ARANHA - CPF: 014.541.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA MELO - CPF: 675.331.322-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY DE OLIVEIRA - CPF: 825.688.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONFISSÃO DO APELANTE – DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – JULGADOS STJ E TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PROPRIEDADE DA ARMA ADMITIDA PELO APELANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
.

A posse ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018)

Reconhecida a atenuante da
confissão

espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’), impõe-se compensa-la com agravante da
reincidência
por serem igualmente
preponderantes
(STJ, AgRg no HC no 520151/SP; HC no 640950/SP; AgRg no REsp no 1904290/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004356-25.2017.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE (S): WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (N.U 0004356-25.2017.8.11.0078 ), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto – arts. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (ID 145115172).

O órgão da Defensoria Pública sustenta que “
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”, sem qualquer impugnação específica da sentença

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 145115181).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 145115185).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) – Sentença extintiva da punibilidade – Associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP) – Sentença absolutória – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa geral, tendo por fundamento o princípio do duplo grau de jurisdição – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório – 2. Subsidiariamente, também por impugnação genérica, pede a revisão da dosimetria penal – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 166088169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 02 [...] no dia 07/10/2017, por volta da 19h30min, em via pública, rua Jndia, esquina com a rua do Cara, Centro, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados JOSIMAR SOUZA MELO, bulgo BILÚ, WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ, vulgo Pica Pau, RODINEY DE OLIVEIRA e CAMILO JUNIOR DE MORAES ARANHA, vulgo JUNINHO, conscientes e dolosamente, portavam 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, 05 tiros, No SÉRIE, 73229; 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, 05 (cinco) tiros, no série 215684, 05 (cinco) munições calibre 38, intactas, ambos eficientes para efetuar disparos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de Apreensão de fls. 29-IP, Termo de Compromisso de fl. 32-IP.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia [...] WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ como incurso nas disposições [...]

do art. 14 da Lei 10.826/2003 [...].”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça – ID 145115164).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 09), Boletim de Ocorrência (fls. 51/54). Auto de Apreensão (n. 44) e Laudo de Balistica Forense (fls. 410/420). A autoria, por seu turno, restou comprovada somente em relação aos acusados Wellington Santiago Solis da Cruz e Camilo Júnior de Moraes Aranha, em razão de suas confissões, na fase investigativa e judicial.

A testemunha Hagaù dos Santos Franco declarou, em juizo, que: [...].

A testemunha Cleyton Gobbi Cordeiro, Policial Militar, declarou, em julzo, que se recorda dos fatos [...].

A testemunha Daise Brito Kondo Lopes, Policial Civi, declarou, em juízo, que: [...].

A testemunha Ronaldo Guedes de Assis declarou, em juizo, que [...].

Durante o seu interrogatório judicial, o acusado Camilo Júnior de Moraes Aranha afirmou que: [...].

Durante o seu interrogatório judicial, o acusado Josimar Souza Melo afirmou que: [...].

Durante o seu interrogatório judicial, o acusado Wellington Santiago Solis da Cruz afirmou que: [...].

Em seu interrogatório, o acusado Rodiney confirmou as versões apresentadas pelos demais acusados e negou a propriedade das armas encontradas.

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que tange à acusação do art. 14 da Lei 10.826/03, revela-se robusto em relação à autoria delitiva apenas dos acusados Wellington Santiago Solis da Cruz e Camilo Júnior de Moraes Aranha, pois eles confessaram, em juízo, conforme gravação audiovisual, serem os proprietários dos revólveres encontrados dentro do automóvel.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria, bem ainda não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois os réus eram imputáveis à data do fato típico, possuíam potencial consciência da licitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento parcial à pretensão acusatória.

No que pertine à acusação em relação aos acusados Josimar Souza Melo e Rodiney Oliveira, percebe-se que as armas não foram encontradas com eles, mas sim, dentro do automóvel, o que, em seguida, tanto na fase investigativa como na processual, os acusados Wellington e Camilo confessaram a propriedade. Assim, diante da dúvida, há que se absolver os acusados Josimar e Rodiney com base no principio in dubio pro reo. [...]

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida em denúncia para:- [...]

CONDENAR os acusados WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ CAMILO JUNIOR DE MORAES ARANHA nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 Fulcrado no principio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda

A) WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ-ART. 14 DA LEI 10.826/03:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os Imites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o acusado possui o executivo de pena SEEU 0000167-70 2018 8.11.0077, o qual se originou da condenação por tráfico de drogas na ação penal de Cod. 55523, da Comarca de Via Bela da Santíssima Trindade, cuja data de trânsito em julgado 6 de 05/08/2016, portanto, antes dos fatos narrados na presente denúncia, o que será valorado como agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valora-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando as circunstâncias como favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, razão pela qual merece ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ) Ao mesmo tempo, presente a agravante da reincidência, devido ao executivo de pena vigente SEEU 0000167-70.2018 8.11.0077, cuja data de trânsito em julgado da sentença condenatória é de 05/08/2016, motivo pelo qual realizo a compensação entre as duas mantenho a pena provisoriamente no mesmo patamar, qual seja, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) das multa, no mínimo legal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pens Destarte, TORNA-SE A PENA DEFINITIVAMENTE EM 02 ANOS DE”
(Marlene Staut Romera, juiz de Direito – ID 145115172).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 145115164 – fls. 49) e Laudo Pericial Criminal 600.2.03.2017.01165-01 (ID 145115165), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunahs Sidney do Nascimento, policial militar (ID
145115164), Hagaú dos Santos Franco, policial militar
(ID
145115164), Cleyton Gobbi Cordeiro, policial militar
(ID
145115164), Nelson Machado Costa, escrivão de polícia
(ID
145115164), Daise Brito Kondo Lopes, investigadora de polícia
(ID
145115164), Josimar Souza Melo, corréu
(ID
145115164), Rodiney de Oliveira, corréu
(ID
145115164), Camilo Junior de Moraes Aranha, corréu
(ID
145115164), e de WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ, o apelante
(ID
145115164).

Em Juízo, foram ouvidos
Hagaú dos Santos Franco
,

Camilo Junior de Moraes Aranha, Josimar Souza Melo, Cleyton Gobbi Cordeiro, Daise Brito Kondo Lopes,
e procedeu-se o interrogatório do apelante
WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ
(Relatório de mídias – ID
160814667
).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 2 (dois) revólveres calibre 38, marca Taurus, 5 tiros, no de série, 73229 e 215684, e 5 (cinco) munições calibre 38
, dentro do automóvel Verona, azul, está descrita, coerentemente, pelos agentes policiais [Hagaú dos Santos Franco e Cleyton Gobbi],
responsáveis pela prisão em flagrante de
WELLINGTON SANTIAGO SOLIS DA CRUZ
, em ambas as fases da persecução penal, os quais relataram, inclusive, que o apelante teria admitido a propriedade de uma das armas apreendidas.

Essas declarações estão correspondentes à confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual teria comprado a arma de fogo porque estava sendo ameaçado.

A posse ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se a apelante possuía arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Passam-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as.

O apelante registra condenação por lesão corporal no ambiente doméstico, com trânsito em julgado em 28.9.2015 (SEEU

0001697-12.2018.8.11.0077), a caracterizar maus antecedentes.

Reconhecida a atenuante da
confissão

espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’) pelo juiz, mostra-se correta a compensação com agravante da
reincidência
por serem igualmente
preponderantes, conforme entendimento do c. STJ
(AgRg no HC no 520151/SP; HC no 640950/SP; AgRg no REsp no 1904290/MG).

Por efeito, conserva-se a pena-base em intermediária [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase da dosimetria, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, mantém-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023